Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-96.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. INADIMPLÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em descontos de valores decorrentes de restituição de imposto de renda, que possui natureza salarial.
2. Incabível retenção de valores referentes à restituição do imposto de renda, visto que é inerente à verba salarial e protegida, assim, pelo manto da impenhorabilidade absoluta.
3. Inviável a condenação do banco-réu à reparação moral, porquanto não restou configurada qualquer ofensa aos direitos de personalidade do autor-devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.